Tribunal: TJBA
Processo: 0546765-27.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0546765-27.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: UNIME - UNIAO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E CULTURA LTDA.

Advogado(s)
:
VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA

APELADO: GABRIEL MELO CARQUEIJA MONTEIRO e outros

Advogado(s)
:
PEDRO DE SOUZA LEMOS, ALISSON DOUGLAS LOPES RAMOS, MICHAEL SANTOS NEVES, ELDER RAMOS DE JESUS, SABRINA GERALDO ROCHA

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CURSO DE MEDICINA. PARCELAMENTO ESTUDANTIL PRIVADO. PROPAGANDA ENGANOSA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM PRIMEIRO GRAU NO VALOR DE R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) PARA CADA AUTOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APELO NÃO PROVIDO.

I – O cerne da inconformidade em apreço reside na pretensão da UNIME de afastar a determinação de disponibilização à parte autora da possibilidade de PARCELAMENTO ESPECIAL PRIVADO (PEP), retroativamente à data da sua matrícula inicial no curso (2018.1), além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais) para cada autor.

II – Da detida análise dos autos, nas propagandas que foram trazidas pela demandante (ID 31739375) e, ainda, daquelas constantes do corpo da peça recursal (ID 31739757), não existe menção direta, clara e irrefutável de que os discentes do curso de medicina não teriam direito ao financiamento estudantil em análise, o que se têm por certo é que nas peças publicitárias foram acostadas nota de rodapé em letras de tamanho diminuto e que não fazem explícita menção à exclusão do curso de medicina, o que leva o consumidor ao engano, conforme a situação dos autos.

III – Frise-se que, malgrado a instituição de ensino alegue que a propaganda utilizada pela parte autora foi veiculada em período diverso da época de sua matrícula, lado outro, a parte ré refere que a peça publicitária veiculada à época própria não possui qualquer mácula.

IV – Não merece reparo a sentença que reconheceu à autora o direito de adesão ao PARCELAMENTO ESPECIAL PRIVADO (PEP) - UNIME, retroativamente à data da matrícula inicial do curso (2018.1). Precedentes desta e. Corte de Justiça.

V – Os danos morais, no caso em exame, exsurgem do descumprimento de obrigação contratual em virtude da veiculação da propaganda efetuada, reputada enganosa, levando o consumidor a injusta frustração. O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor se mostra adequado ao agravo sofrido, não merecendo redução, atendendo aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

VI – Recurso de Apelação não provido, preservando-se a sentença que determinou a disponibilização à parte autora da possibilidade de PARCELAMENTO ESPECIAL PRIVADO (PEP), retroativamente à data da sua matrícula inicial no curso (2018.1), além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais) para cada autor, majorando-se a verba honorária sucumbencial para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação de nº
0546765-27.2018.8.05.0001
, em que é apelante a
UNIME - UNIAO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E CULTURA LTDA
e apelados
GABRIEL MELO CARQUEIJA MONTEIRO e outros
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.